Tribunal: TJDFT
Processo: 0048209-60.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PRAD. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 89, § 4o, da Lei 9.099/95, determina que, se o acusado vier a ser processado por outro crime ou descumprir quaisquer das condições impostas na suspensão condicional do processo, a revogação do benefício é medida que se impõe.

2. Somente pode ser aplicado o artigo 89, § 5o, da Lei 9.099/95, com a decretação da extinção da punibilidade do réu, quando ficar constatado o cumprimento de todas as condições estabelecidas no “sursis”, o que não se verificou no caso em comento, mostrando-se plenamente possível a revogação da benesse processual.

3. Recurso desprovido.